Tribunal: TJBA
Processo: 8115212-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115212-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA SANTOS REIS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA, FOTOGRAFIA E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PAGAMENTO DE FATURAS. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. VERSÃO DOS FATOS QUE NÃO CONFIGURA ALTERAÇÃO DA VERDADE. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115212-41.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CELIA SANTOS REIS e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.